Tribunal: TJPA
Processo: 0800338-76.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800338-76.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: DEIVID DE PAULO SOUZA DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARITUBA-PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO: 0800338-76.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: MARITUBA/PA

IMPETRANTE: DEFENSORA PÚBLICA ROSÂNGELA LAZZARIN

PACIENTE: DEIVID DE PAULO SOUZA DE BRITO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA/PA.

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, §2º, II, E IV C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL
. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PROLATADA A DECISÃO DE PRONÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. SÚMULA 21 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SÚMULA 02 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARÁ. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE DE GARANTIR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E A ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1 - Não se configura o constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa se prolatada a decisão de pronúncia. Súmulas 21 do STJ e 02 do TJE/PA.

2 - Evidenciada a necessidade de assegurar a instrução criminal e de garantir a ordem pública ante a periculosidade concreta do agente revelada pela contumácia na prática de ilícitos – possui condenações criminais anteriores -, as medidas cautelares diversas da prisão afiguram-se insuficientes.

3 - Ordem denegada, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pela Defensora Pública Rosângela Lazzarin, em favor de
Deivid de Paulo Souza de Brito,
que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

A impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo, pois o coacto está preso desde 14.04.2019 (há mais de 9 meses) sem que sua culpa tenha sido formada.

Para tanto, invoca o princípio da razoabilidade, argumentando que é incompatível com a demora excessiva na prestação jurisdicional.

Por esses motivos, requer:
“a concessão da liminar, para que seja expedido o alvará de soltura ao Paciente. Subsidiariamente, caso o pedido anterior não seja deferido. Que seja aplicado medidas cautelares diversas da prisão preventiva sobre o paciente, tais como: o uso do monitoramento eletrônico.”.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar (Id. nº 2.650.426), requisitei informações à autoridade coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Em cumprimento àquela determinação, o juízo

impetrado prestou informações (Id. nº 2.667.691).

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, por sua denegação (Id. nº 2.677.203).

É o relatório
.

VOTO

Inicialmente, é imperioso destacar que os prazos processuais não são absolutos, na medida em que cada caso é caracterizado por demandas únicas, de acordo com características próprias, de forma que necessitam de certa quantidade de tempo para que se tenha uma solução justa.

Não é à toa que os prazos do juízo são tidos como impróprios, ou seja, destituídos de preclusividade. Isso se deve ao fato de que o andamento processual não pode ser regido por critérios exclusivamente matemáticos que não respeitam particularidades decorrentes do andamento processual e as peculiaridades do processo. É preciso primar pela razoabilidade para que se dê uma prestação jurisdicional eficiente.

Este entendimento é amplamente difundido pelos tribunais de todo o país, inclusive pelas Cortes Superiores, como demonstrado no julgado nº
RHC 94.813/AL
do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, consta das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que a instrução criminal se encerrou com a prolação da decisão de pronúncia em 27.01.2020.

Assim, o caso amolda-se à súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo é o seguinte:

“PRONUNCIADO O RÉU, FICA SUPERADA A ALEGAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO.”

Na mesma linha, ruma a súmula nº 02 deste Tribunal, ao firmar:

“Não há constrangimento ilegal, por excesso de prazo, se a decisão de pronúncia foi prolatada.”

Sendo assim, está evidenciado que, a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se encontra superada após a prolação da decisão de pronúncia.

Ademais, anote-se que, das informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, bem como pelos elementos dos autos, não vislumbro a ocorrência de excesso de prazo, uma vez que está claro que a ação penal se encontra em regular andamento, já que, ao longo do trâmite processual, surgiram entraves que demandaram tempo para serem solucionados, como, por exemplo, a necessidade de expedir cartas precatórias, bem como de remarcar a audiência de instrução ante a ausência de testemunhas que não eram encontradas pelo juízo.

Ressalto que a denúncia foi recebida em 03.05.2019; houve uma primeira audiência em 17.07.2019 e, após, a audiência foi adiada por duas vezes ante a ausência de testemunhas de acusação – que, inclusive, como, ao cabo, não foram encontradas, o Ministério Público dispensou suas oitivas, para que a instrução não se alongasse mais do que o aceitável para o caso.

O coacto foi ouvido pelo juízo
a quo
em 05.12.2019 e, em 27.01.2020 – como mencionado anteriormente, foi exarada a decisão de pronúncia. Nessa mesma data, os autos foram encaminhados ao Ministério Público e, segundo os dados atualizados do Sistema de Gestão de Processos Judiciais – LIBRA, atualmente os autos encontram-se na Defensoria Pública.

Nesse contexto, o tempo de tramitação do processo em primeiro grau tem sido o necessário para atender às demandas que o feito exige, de forma que se mostra inviável a soltura do paciente sob o fundamento de excesso de prazo.

Ademais, após analisar as medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, entendo pela sua insuficiência pela conveniência da instrução criminal, bem como para garantir a ordem pública, em especial ante a periculosidade evidenciada pelo coacto, bem como pelo risco à reiteração delitiva, uma vez que possui condenações criminais anteriores.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 13/02/2020